Tribunal: STF
Processo: HC 224942
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração (HC 801.044/SP - eDOC 5).



    Alega-se que a decisão que decretou a prisão preventiva após um ano e cinco meses da data do fato não indica qualquer elemento concreto.



    Pede-se a revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medida cautelar diversa. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica na espécie.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (eDOC 4): 



    (...)



    O ilustre representante Ministerial requer a prisão preventiva dos réus, alegando que a liberdade dos mesmos atentaria contra a ordem pública, além de impor risco à instrução processual a até de eventual aplicação da lei penal. 



    Esta é a síntese do necessário. 



    Fundamento e DECIDO. 



    O pedido comporta acolhimento, porquanto presentes os requisitos legais. Com efeito, há fortes indícios de autoria e materialidade do delito, de natureza comparada à hedionda, fazendo-se necessária, então, a custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



     Pelo exposto, defiro o requerimento do Ministério Público e DECRETOA PRISÃO PREVENTIVA do réu ROGER EUTILIO DA SILVA e APARECIDODOS SANTOS TAVARES nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.



     Expeçam-se mandados de prisão.



    Em 25.01.2023, o Juízo da causa indeferiu pedido de liberdade provisória nestes termos (decisão extraída do sítio eletrônico do TJSP):



    (...)



    2 – Em relação ao pedido de liberdade provisória formulado pelo réu ROGER é ocaso de não acolhimento.Fato é que a prova dos autos demonstra que evadiu-se da abordagem policial,juntamente com o corréu APARECIDO, dispensando os entorpecentes que foram apreendidos. Pelo depoimentos dos agentes da lei, em fls. 10/11, constata-se que os réus eram conhecidos dos meios policiais e foram reconhecidos e identificados no momento da fuga.Não bastassem esses indícios de materialidade delitiva e autoria, os requisitos da prisão preventiva em relação ao réu ROGER continuam presentes. Não explicou os motivos de estar em local conhecido como ponto de venda de drogas, mesmo declarando residência em outra comarca – Itapetininga, conforme documentos ora acostados com o pedido. Também, em pesquisa no sistema E-SAJ, constata-se que já passou pela FUNDAÇÃO CASA em 2020, quando ainda menor de idade, pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes.Dessa feita, por ora, indefere-se o pedido de liberdade provisória ao réu ROGER.



    Inicialmente, observo que a fundamentação da prisão preventiva do paciente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca da gravidade do crime de tráfico de drogas e do risco de frustrar a aplicação da lei penal.



    Com efeito, no que tange à fundamentação da prisão preventiva do paciente, o decisum apontado como ilegal não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto. 



    Ademais, quanto aos fundamentos acrescidos na segunda decisão, ressalto que “é ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na gravidade do delito e na falta de residência fixa do acusado” (HC 94072/SP, Relator Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 22.05.2009).



    No mesmo sentido:



    PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. As tintas fortes da imputação não servem a respaldar a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – RESIDÊNCIA E TRABALHO – AUSÊNCIA DE PROVA. A ausência de prova da residência fixa e do trabalho não é conducente a inverter-se a ordem do processo-crime – há de apurar-se para, selada a culpa, prender-se. (HC 120.958, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 04.05.2017)



    No que diz respeito à prática de ato infracional, importa ressaltar que “[o] ato infracional cometido pelo agente quando inimputável não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação à atividades criminosas, principalmente quando inexiste nos autos provas de práticas delitivas reiteradas.” (HC 179.159, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.12.2019). 



    Na mesma linha, recentíssimo precedente, na ambiência da Segunda Turma, de minha relatoria: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 194728 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, grifei)



    Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico (art. 227 da Constituição Federal; Estatuto da Criança e do Adolescente e Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança), que atribui corresponsabilidade à família, à sociedade e ao poder público na promoção e defesa de seus direitos fundamentais. 



    Com efeito, o adolescente é sujeito de direito, destinatário de absoluta prioridade, cuja condição peculiar de pessoa em desenvolvimento deve ser respeitada. 



    Sob essa ótica, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que as medidas aplicadas ao menor infrator são socioeducativas e objetivam a sua própria proteção. 



    Ademais, não podemos olvidar que a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) identifica a “utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas, particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme definidos nos tratados internacionais pertinentes” como uma das piores formas de trabalho infantil, junto ao abuso sexual e à escravidão. 



    Sem dúvida, crianças e adolescentes envolvidos na atividade de tráfico de drogas são, em verdade, vítimas da criminalidade e da ineficiência do Estado, da família e da sociedade em protegê-los e assegurar-lhes os seus direitos fundamentais. 



    O fato de se tornarem adultos que persistem na conduta ilícita torna evidente a incapacidade de atuação desses atores e a vulnerabilidade desses jovens à época em que eram inimputáveis.



    Desse modo, o registro de atos infracionais pretéritos, praticados pelo agente quando inimputável, não autoriza a automática conclusão de que represente risco à ordem pública, sob pena de subverter o sistema de proteção integral ao estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direito.



    A mera alusão aos atos infracionais pretéritos (análogos ao tráfico de drogas) e à residência em comarca diversa não é apta a comprovar a periculosidade do agente e, consequentemente, não importa em risco à ordem pública e à aplicação da lei penal a justificar a segregação cautelar.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente ROGER EUTILIO DA SILVA (relativa à ação penal 1500267-54.2022.8.26.0315) salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Verificada a identidade de situações processuais entre o paciente e o corréu APARECIDO DOS SANTOS TAVARES, estendo-lhe a ordem ora concedida, nos termos do artigo 580 do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente